Tribunal: TJMT
Processo: 1024830-92.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024830-92.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA MARIA DA SILVA - CPF: 032.363.561-03 (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024830-92.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Adriana Maria Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se houve juntada de documentos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes, aliado ao fato de que, o endereço informado na petição inicial é o mesmo da fatura de energia elétrica referente à UC objeto destes autos, assim, resta evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 145,34 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos); b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da negativação (14/08/2020 – ID. 67105046), e; c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito indevido, no valor total de R$ 145,34, pois não reconhece tal dívida por nunca ter assinado contrato com esta.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que a cobrança é oriunda de consumo de energia elétrica da
Unidade Consumidora nº 2092188-8, localizada no endereço Rua M, 29, quadra 24, Residencial São Mateus, Várzea Grande/MT
,
que é o mesmo endereço informado pela Reclamante na exordial. Aduz que o débito é devido e a inscrição fora efetuada em exercício regular de direito. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

No presente caso, em que pese o Reclamante alegar que desconhece a origem da obrigação, verifico que foi juntado pela Ré à ficha cadastral da unidade consumidora em nome da autora, bem como o relatório de faturas pendentes, documentos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes.

Se a própria autora na petição inicial informa o endereço ao qual a UC esta vincula, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, e, por se tratar de débito devido, diante da ausência da prova do pagamento das faturas vencidas, a inscrição foi realizada de forma legítima, visto que se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, fato este, que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ademais, considerando que o Reclamante alterou a verdade dos fatos, na petição inicial, com o objetivo de receber indenização a título de dano moral, deve ser considerada litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo sofrer as sanções previstas no art. 81 do referido artigo.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.
Por considerar a Reclamante litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 81 “caput” do Código de Processo Civil, a condeno a pagar multa que fixo em 5% (cinto por cento) sobre o valor atribuído à causa, e, ainda, a pagar honorários advocatícios que estabeleço em 10% (dez por cento) também sobre o valor atribuído à causa, em conformidade com o estatuído no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022